Tribunal: TJMT
Processo: 1017112-84.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017112-84.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Edição, Juros, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RUBENS SANTOS ALVES - CPF: 899.293.301-00 (ADVOGADO), MOLERA PRODUCAO DE FILMES LTDA - ME - CNPJ: 19.716.946/0001-87 (AGRAVANTE), DIRETORIO MUNICIPAL PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA EM CUIABA MT - CNPJ: 01.275.326/0001-94 (AGRAVADO), JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES - CPF: 405.404.481-68 (AGRAVADO), ELEICAO 2018 JOSE PEDRO GONÇALVES TAQUES GOVERNADOR (AGRAVADO), PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - CNPJ: 33.709.080/0001-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CAMPANHA ELEITORAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PARTIDO POLÍTICO E CANDIDATO – INTELIGÊNCIA DO ART. 17 DA LEI 9.504/97 - PRECEDENTES DO STJ – LEGITIMIDADE PASSIVA DO CANDIDATO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Pelo instituto da responsabilidade solidária (art. 275, CC), pode o credor optar por exigir o débito de um ou de outro devedor, separada ou conjuntamente.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a responsabilidade entre o partido político e o candidato pelas despesas da campanha eleitoral é solidária, nos termos do art. 17 da Lei 9.504/1997.

É de ser reconhecida a legitimidade do 1.º Agravado para figurar no polo passivo da ação executiva visto que a campanha publicitária objeto da execução se refere à propaganda eleitoral do ano de 2018, na qual concorreu ao cargo de Governador do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1017112-84.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
MOLERA PRODUÇÕES DE FILMES LTDA. ME
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 9.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1008953-63.2019.8.11.0041
, reconheceu, de ofício, a ilegitimidade do Executado José Pedro Gonçalves Taques e determinou a sua exclusão do polo passivo da demanda.

Nas razões recursais, a Agravante alega que a responsabilidade pelas despesas de campanha eleitoral é dos partidos ou de seus candidatos, conforme prevê o art. 17 da Lei n.º 9.504/1997.

Defende, portanto, a legitimidade da parte para figurar no polo passivo da lide e, com isso, requer a reforma da decisão singular.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 54669998).

Sem contrarrazões, conforme Certidão acostada no ID. 68480976.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que a empresa
Molera Produções de Filmes Ltda. ME
ingressou com
Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1008953-63.2019.8.11.0041
em desfavor de
Eleição 2018 José Pedro Gonçalves Taques Governador, PSDB Diretório Regional do Estado de Mato Grosso e José Pedro Gonçalves Taques
.

Na peça de ingresso, afirmou que o Sr.
José Pedro Gonçalves Taques
, então candidato ao cargo de Governador do Estado de Mato Grosso nas Eleições do ano de 2018, por meio da coligação partidária estabelecida à época, criou a pessoa jurídica de direito privado denominada
Eleição 2018 José Pedro Gonçalves Taques Governador,
inscrita no CNPJ nº 31.214.093/0001-80, com sede na Av. São Sebastião, nº 2957, bairro Quilombo, Cuiabá-MT, para os devidos fins de emissão de notas fiscais e controle dos recursos financeiros que seriam utilizados na campanha eleitoral.

Aduziu que esta empresa (Eleições 2018) entabulou com a Autora o “Contrato de Prestação de Serviço de Produção, Captação e Edição de Inserções para TV”, para o primeiro turno da campanha eleitoral, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), a ser pago da seguinte maneira: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em 25/08/2018; R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em 05/09/2018 e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em 25/09/2018. Assegurou, todavia, que somente uma parcela foi quitada.

Posto isso, requereu a condenação dos Executados ao pagamento de R$ 63.975,28 (sessenta e três mil novecentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos). Ao ensejo, indicou um imóvel do Executado Jose Pedro Gonçalves Taques suscetível à penhora.

A parte executada foi citada para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, contudo, manteve-se inerte.

A Exequente apresentou petição requerendo a penhora
on line
dos numerários existentes nas contas bancarias dos Executados, no valor de R$ 69.942,64 (sessenta e nove mil, novecentos e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos). E, na hipótese de a tentativa ser infrutífera, pugnou pela constrição de bens via sistema RENAJUD e, ainda, consulta pelo sistema INFOJUD, para que possa alcançar a satisfação do crédito.

Em seguida, sobreveio decisão em que o Juiz da causa reconheceu, de ofício, a ilegitimidade do Executado
José Pedro Gonçalves Taques
e determinou a sua exclusão do polo passivo da Execução.

Esta decisão deu azo à interposição do vertente recurso de Agravo de Instrumento pela Exequente
Molera Produções de Filmes Ltda ME.

Ao que se observa do “Contrato de Prestação de Serviço de Produção de Vídeo” acostado no ID. 54297956, a avença foi entabulada entre a Agravante e a 2.ª Agravada (Eleições 2018 José Pedro Gonçalves Taques Governador), representada por Glauber Silveira da Silva e Advilço Oliveira dos Santos, destacando na cláusula primeira a finalidade da prestação dos serviços:

Cláusula Primeira – O presente contrato tem como objeto a prestação, pela CONTRATADA, de serviços de produção de vídeos e de programas de televisão para programas eleitorais e inserções para televisão para
a campanha da CONTRATANTE, relativo à disputa ao cargo majoritário (Governador),
de acordo com a legislação eleitoral e as recomendações do TRE/MT para o pleito de 2018.

Necessário salientar que, inobstante o 1.º Agravado (José Pedro Taques) não tenha participado, formalmente, da avença, vez que assinada apenas pela Contratante, Contratado e duas testemunhas, verifica-se da “Autorização para Assunção de Dívida Mato Grosso – Governador”, que a Direção Nacional do Partido Social Democrata Brasileiro – PSDB, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 9.504/97, em 31/10/2018, definiu no item 2 deste documento que o Diretório Estadual do Partido Político é solidário às dívidas do candidato (pessoa física) perante à 2.ª Agravante (Eleições 2018),v
erbis:

RESOLVE:

1 . Autorizar o Diretório Estadual do Partido da Social Democracia Brasileira do Mato Grosso, inscrito no CNPJ sob o n.º 33.709.080/0001-08, a assumir única e exclusivamente os débitos de campanha do ELEIÇÃO 2018 JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES GOVERNADOR, inscrito no CNPJ sob o n.º 31.214.093/0001-80.

2. Diretório Estadual do Partido da Social Democracia Brasileira Mato Grosso, passará a responder por todas as dívidas solidariamente com a pessoa física do candidato ao cargo de governador perante os credores do ELEIÇÃO 2018 JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES GOVERNADOR, nos termos do § 3.º do art. 29 da lei nº 9.504/97, conforme prestação de contas apresentada a Justiça Eleitoral.

De acordo com o art. 17, da Lei 9.504/97,
"As despesas da campanha eleitoral serão realizadas sob a responsabilidade dos partidos, ou de seus candidatos, e financiadas na forma desta Lei.”

Sobre essa questão, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento no sentido de que eventuais despesas da campanha eleitoral
são
de responsabilidade solidária do Partido Político ou do próprio candidato
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESPESAS DE CAMPANHA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CANDIDATO E PARTIDO POLÍTICO. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] A pretensão recursal está no reconhecimento da ilegitimidade de CÁSSIO, então candidato nas eleições de 2012, para responder pelos gastos de campanha realizados pelo COMITÊ. A pretensão não merece prosperar. Isso porque, ao apreciar caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento
no sentido de que, nos termos do art. 17 da Lei nº 9.504/97
,
o candidato é solidariamente responsável com o partido político pelos gastos de campanha.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. [...]. DÍVIDA DE CAMPANHA ELEITORAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PARTIDO POLÍTICO E CANDIDATO. [...]. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] 2. O partido político e o candidato são solidariamente responsáveis pelas despesas contraídas em razão de campanha eleitoral. Inteligência do art. 17 da Lei n. 9.504/1997. Precedente. [...] 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 703.923/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 17/08/2015) RECURSO ESPECIAL ? [...] - AÇÃO DE COBRANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - CAMPANHA ELEITORAL - COLIGAÇÃO PARTIDÁRIA - AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA - IMPOSSIBILIDADE DE CONTRAIR OBRIGAÇÕES CIVIS - DESPESAS DE CAMPANHA - RESPONSABILIDADE DO PARTIDO POLÍTICO OU DO PRÓPRIO CANDIDATO - SOLIDARIEDADE - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...] III - As eventuais despesas da campanha eleitoral são de responsabilidade solidária do Partido Político ou do próprio candidato, a teor do artigo 17, da Lei 9.504/97. IV - Recurso especial provido. (REsp 1085193/BA, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, Terceira Turma, DJe 01/07/2011) Nessas condições, com base no art. 253 do RISTJ, NEGO PROVIMENTO ao agravo em recurso especial.
(STJ. REsp nº 1798925/MG. Ministro Moura Ribeiro. Julgado em 30/04/2020. Publicado em 04/05/2020).

Nessa linha de intelecção, havendo responsabilidade solidária, pode a Agravante (credora) optar por exigir o débito de um ou de outro devedor, separada ou conjuntamente, a teor do art. 275 do Código Civil,
verbis
:

Art. 275 - O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

Assim, sem olvidar que a campanha publicitária objeto do título executivo se refere à propaganda eleitoral do 1.º Agravado no ano de 2018, ao cargo de Governador do Estado de Mato Grosso, imperiosa a reforma da decisão singular para, adequando ao Precedente do Superior Tribunal de Justiça, reconhecer a legitimidade de José Pedro Gonçalves Taques para responder pela dívida exequenda.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – SERVIÇO DE PUBLICIDADE ELEITORAL – EXECUTADOS CITADOS – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO OU OFERECIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PENHORA PARCIAL DE BEM IMÓVEL E NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA LAVRADO PELO DIRETÓRIO – EXCLUSÃO DO CANDIDATO COM PROSSEGUIMENTO APENAS EM RELAÇÃO À AGREMIAÇÃO POLÍTICA – IMPOSSIBILIDADE – DÍVIDA DE CAMPANHA ELEITORAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser mantida a penhora do imóvel materializada nos autos, bem como a inserção dos dados dos executados/agravados nos cadastros de inadimplentes, haja vista a responsabilidade solidária entre o partido político e o candidato pelas despesas contraídas em razão de campanha eleitoral, a teor do art. 17 da Lei nº. 9.504/1997 e precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
(TJMT. RAI n.º 1000955-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)
.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RESPONSABILIDADE PESSOAL DO CANDIDATO PELO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CAMPANHA – ILEGITIMIDADE AFASTADA – DÍVIDA NÃO DESCONSTITUÍDA – ÔNUS DA PROVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade sobre os gastos relativos à campanha é dos candidatos e dos seus partidos, solidariamente, conforme dispõe o art. 17 da Lei nº 9.504/97. Incumbe ao embargante, tecnicamente réu, o ônus de desconstituir o direito do autor, consubstanciado na prova escrita que instrui a inicial.

(N.U 0018067-97.2006.8.11.0041, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018).

Feita essas considerações,
dou provimento
ao recurso, reformo a decisão singular e reconheço a legitimidade de José Pedro Gonçalves Taques para figurar no polo passivo da ação executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021